Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022214-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSILAINE DE SOUZA GOMES - CPF: 029.384.651-06 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSILAINE DE SOUZA GOMES - CPF: 029.384.651-06 (EMBARGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSILAINE DE SOUZA GOMES

EMBARGADO(S):

BANCO INTER S.A. e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração apresentados por
JOSILAINE DE SOUZA GOMES

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em
ID.
236232171,
que
deu provimento ao recurso da parte BANCO INTER S.A. e
negou provimento ao recurso da parte embargante, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, já acrescidos de majoração nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A parte Embargante assevera
que o acórdão apresenta vícios de
contradição
quanto
à
aplicação
da inversão
do ônus da prova
.

Apresenta prequestionamento quanto
aos artigos
6º, inciso VIII e 14
do CDC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
,
a fim de conceder efeito infringente,
para sanar os alegados vícios
,
no sentido de aplicar a inversão do ônus da prova
e
prover
o recurso de apelação da embargante.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID. 243259152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JOSILAINE DE SOUZA GOMES

EMBARGADO(S): BANCO INTER S.A. e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração apresentados por
JOSILAINE DE SOUZA GOMES
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em
ID.
236232171, que deu provimento ao recurso da parte BANCO INTER S.A. e negou provimento ao recurso da parte embargante, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, já acrescidos de majoração nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FUNDO DE INVESTIMENTO DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Banco Inter S.A. e por
Josilaine
de Souza Gomes contra sentença que condenou solidariamente o Banco e a Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. ao pagamento de R$ 70.000,00 à autora, em razão de fraude praticada por terceiros durante a negociação para aquisição de um veículo, mas afastou a condenação em indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Banco Inter S.A. e da Concessionária Saga pela fraude sofrida pela autora, à luz da teoria do risco e da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, e se a culpa exclusiva de terceiro exime os réus da condenação, incluindo o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Inter S.A. sustenta a inexistência de responsabilidade, alegando que a fraude foi perpetrada por terceiros estranhos à relação processual e que não houve nexo de causalidade entre suas atividades e o dano alegado pela autora.

4. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos.

5. Verificou-se que a autora não conseguiu provar de forma mínima o fato constitutivo de seu direito, já que os documentos apresentados não demonstram a participação do Banco Inter S.A. na negociação e, inclusive, as transferências bancárias foram realizadas para contas de outra instituição financeira (Caixa Econômica Federal).

6. A situação caracteriza fortuito externo, o que afasta a incidência do Enunciado da Súmula n.º 479 do STJ, inexistindo responsabilidade objetiva da instituição financeira e da concessionária rés.

7. Não há elementos que configurem dano moral, pois não restou comprovado o nexo de causalidade entre os atos das rés e o alegado abalo à dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Banco Inter S.A. provido e recurso de
Josilaine
de Souza Gomes desprovido.

Teses de julgamento:

“A legitimidade de parte deve ser avaliada com base nas alegações formuladas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sem adentrar no mérito da causa, não sendo cabível afastar essa condição da ação quando a análise demanda exame minucioso das provas dos autos.”

“A responsabilidade civil da instituição financeira, em casos de fraude bancária, pode ser afastada quando as transações fraudulentas são realizadas para
Bano
distinto da ré e há comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, caracterizando fortuito externo, o que rompe o nexo causal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e 1.005.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJ-RJ - APL: 02755196220188190001 202100199848, Relator:
Des(
a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 20/09/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023; TJ-MT AC 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024; TJ-MT AC 1003610-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
21/08/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível, sendo o primeiro interposto por BANCO INTER S.A., e o segundo interposto por JOSILAINE DE SOUZA GOMES, ambos tirados contra sentença (ID nº 220591332) proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela segunda apelante em desfavor do Banco apelante e de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (HYUNDAI SAGA HMB), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar os réus a indenizarem os danos materiais sofridos pela autora, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

[...]
[Grifos
nossos e do original
]

Em suas razões recursais (ID 220591333), o Banco apelante sustenta
a seguintes
preliminar:

Ilegitimidade passiva do Banco

No mérito, o Banco recorrente apresenta as seguintes teses:

Ausência de responsabilidade da Instituição Financeira, fato de terceiro e culpa exclusiva da
vítima

A apelada,
Josilaine
de Souza Gomes, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 220591338) nas quais rebate as alegações do Banco apelante.

Ademais, a apelada, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., apresenta contrarrazões (ID 220591339) nas quais rebate as alegações do Banco apelante.

A segunda recorrente,
Josilaine
de Souza Gomes, apresenta razões recursais (ID 220591336) nas quais sustenta as seguintes teses:

Flagrante dano moral

A apelada, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., em suas mesmas contrarrazões (ID 220591339), também rebate as alegações da segunda recorrente.

O Banco apelado, por sua vez, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme ID 220591337.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos, conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-30539627 e sentença-30539625), e preparos efetuados, nos termos das certidões de
IDs
220741163 e 232649188.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE(S): BANCO INTER S.A.

JOSILAINE DE SOUZA GOMES

APELADO(S):
SAGA SEUL COMERCIO
DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

BANCO INTER S.A.

JOSILAINE DE SOUZA GOMES

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de Apelação Cível, sendo o primeiro interposto por BANCO INTER S.A., e o segundo interposto por JOSILAINE DE SOUZA GOMES, ambos tirados contra sentença proferida pelo Juízo da
Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela segunda apelante em desfavor do Banco apelante e de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (HYUNDAI SAGA HMB), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés ao pagamento de R$ 70.000,00 e, em razão da sucumbência recíproca, determinou que as partes, igualmente (50% para cada) pagassem
as custas
, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, apesar das alegações das rés de desconhecimento da negociação, não apresentaram provas suficientes para afastar a responsabilidade, especialmente diante dos documentos e áudios apresentados pela autora que corroboram a negociação.

O Juízo reconheceu que a parte autora foi induzida a erro, com a participação das rés, configurando o dever de indenizar pelos danos materiais no valor de R$ 70.000,00, mas, por outro lado, não reconheceu a ocorrência de dano moral, considerando que a frustração do negócio, embora geradora de aborrecimentos, não caracterizou lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

A seguir, passo ao exame da preliminar sustentada pelo Banco apelante.

1. Ilegitimidade passiva do Banco

O Banco apelante sustenta que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros estranhos à relação processual e que todas as tratativas relacionadas à compra do veículo ocorreram exclusivamente com a concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.

O Banco alega que não teve qualquer participação nos fatos que deram origem à demanda e que não há menção nos documentos juntados acerca de sua participação.

Dessa forma, argumenta que não há nexo de causalidade que justifique sua responsabilização, razão pela qual defende a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele, por falta de legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

A apelada
Josilaine
de Souza Gomes, por outro lado, defende que o Banco Inter é legítimo para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o conjunto probatório demonstra sua participação no evento danoso.

Ademais, argumenta que as alegações feitas na peça inaugural são suficientes para justificar a inclusão do Banco na demanda, refutando qualquer argumento de ilegitimidade passiva.

A apelada Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., por sua vez, sustenta que a instituição financeira, Banco Inter, é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, pois possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno e fraudes em operações bancárias, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Em que pesem as alegações do Banco apelante, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, como é
cediço
, pela teoria da asserção, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Ocorre que, no caso em tela, não há que se falar em manifesta ilegitimidade ou ausência de interesse de agir, pois, para aferi-las, faz-se necessário adentrar ao mérito e ultrapassar a fase de cognição sumária deste recurso, a exemplo do exame dos documentos que tratariam do suposto fortuito interno.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in
Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo,
4
.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012), in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC
).
Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Desse modo, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Teses suscitadas pelo Banco Inter: ausência de responsabilidade da Instituição Financeira, fato de terceiro e culpa exclusiva da
vítima

O Banco apelante sustenta que desconhece qualquer relação com a autora
Josilaine
de Souza Gomes e afirma que as operações financeiras questionadas foram realizadas com terceiros desconhecidos, como Fernand
Denize
Ferreira e
Crislam
Martins de Oliveira, e não com o banco.

Argumenta que toda a situação fática ocorreu junto à concessionária e a terceiros, sem envolvimento direto do Banco Inter, não tendo recebido qualquer quantia relacionada à transação.

Assim, a Instituição Financeira apelante aduz que não há responsabilidade civil a ser atribuída a ele, pois não existe nexo causal entre suas atividades e os danos alegados.

Defende que a culpa exclusiva recai sobre a autora (culpa exclusiva da vítima), que, de forma negligente, realizou operações financeiras baseadas em informações fraudulentas fornecidas por terceiros.

Assevera que os fatos foram originados por terceiros totalmente estranhos ao Banco Inter, caracterizando um "fato exclusivo de terceiro", que, segundo a jurisprudência, isenta a instituição financeira de responsabilidade.

A autora, ora apelada, por sua vez, argumenta que a responsabilidade do Banco
Inter decorre
da "teoria do risco", prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, especialmente por defeitos na prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas.

Destaca que o estelionatário envolvido no caso não pode ser considerado como um terceiro no sentido de afastar a responsabilidade do Banco, pois a fraude está intrinsecamente ligada à atividade econômica desenvolvida pela Instituição Financeira.

Sustenta que a culpa exclusiva de terceiro só se aplicaria se fosse comprovado que a conduta do terceiro foi inevitável e totalmente alheia à atividade de risco do Banco, o que não foi demonstrado nos autos.

Afirma que, diante da desistência do negócio e do fato de que o Banco Inter não efetivou a transferência do valor do Fundo de Investimento à concessionária, é justo que os valores pagos sejam integralmente restituídos a ela.

Assevera que efetuou o pagamento de R$ 70.000,00 somente após receber a confirmação de que a transferência para a concessionária havia sido realizada e após a emissão da nota fiscal do veículo em seu nome. Portanto, aduz que o dano material é evidente e justifica o direito ao reembolso.

A apelada Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., por sua vez, sustenta que as causas de exclusão de responsabilidade não se aplicam ao caso, pois a situação não decorre de falta de diligência da autora, mas de um fortuito interno vinculado à atividade do Banco Inter, o que mantém a responsabilidade do banco.

Ademais, alega que, assim como a autora, a concessionária também foi vítima, atuando apenas como intermediadora da venda frustrada devido à alteração das políticas internas do Banco, o que reforça a responsabilidade da instituição financeira por indução ao erro do consumidor.

Pois bem. Ressai dos autos que a autora alega que, no mês de dezembro de 2018, iniciou tratativas de negociação para adquirir um veículo Creta junto à concessionária Hyundai, loja de Várzea Grande/MT, com a vendedora Karen
Bertazzo
, sendo que os contatos eram realizados via telefone e aplicativo de mensagem
WhatsApp
.

Durante as negociações, a autora sustenta que foi informada sobre uma carta de crédito contemplada, cujo valor era de R$ 105.000,00, e que seria administrada pelo Banco Inter.

Em sequência, a autora aduz que verificou a veracidade do Fundo de Investimento com a superintendente do Banco Inter, Liliane Soraia Pereira, e obteve a confirmação de autenticidade, tanto por parte da superintendente quanto da vendedora da concessionária.

Para a aquisição da Carta de Crédito, a autora sustentou que condicionou o pagamento à emissão da nota fiscal do veículo em seu nome, o que teria sido aceito por todas as partes.

Assim, a autora afirma que, em 27/02/2019, firmou o contrato de cessão e transferência de direitos para adquirir o fundo de investimento e, após a confirmação da transferência de R$ 105.000,00 do Banco Inter para a concessionária, efetuou o pagamento de R$ 70.000,00 para o proprietário do fundo.

O problema todo adveio quando, ao tentar retirar o veículo na concessionária, teria sido informada e que o Banco Inter não havia repassado os R$ 105.000,00, impossibilitando a entrega do automóvel.

Para buscar solucionar o problema, a autora sustenta que entrou em contato com o Banco Inter e este alegou que havia estornado o valor transferido devido a uma mudança em sua política, o que resultou na frustração da negociação.

Diante dessa situação, a autora desistiu da negociação, mas não recebeu de volta o valor de R$ 70.000,00, nem o veículo que pretendia adquirir.

Para buscar comprovar suas alegações, a autora,
Josilaine
de Souza Gomes, apresentou os seguintes documentos:

Áudio com suposta vendedora da Hyundai (
IDs
220591259 e 220591260).

Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos entre a autora e Flávio
Shigehiro

Kitazawa
,
sem assinaturas
, com logos do Banco Inter e endereço do Banco no rodapé do contrato, no qual o Sr. Flávio autoriza a transferência de titularidade do Investimento F102830J (quitado), Fundo de Investimento situado no Banco Inter S.A., no montante de R$ 105.000,000, que seriam repassados à Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., referente à compra do veículo Hyundai Creta 2.0 AT Prestige, Couro marrom, ano 2019, modelo 2019, cor “branco polar”, em troca do pagamento de R$ 70.000,00, em duas parcelas de R$ 35.000,00, a serem pagas a Fernanda Denise Ferreira e
Crislan
Martins de
Olieira
, ambos com conta bancária na Caixa Econômica Federal, com o acréscimo de Liliane Soraia Pereira qualificada como Superintendente de Investimentos do Banco Inter (ID 220591261).

Um documento que seria um suposto comprovante de transferência do Banco Inter, no montante de R$ 105.000,00, para a concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., datado de 27/02/2009 (ID 220591262).

Nota Fiscal emitida pela Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. e
print
de conversa por
whatsapp
em que certa pessoa parabeniza a autora pela compra e envia a nota fiscal por PDF (ID 220591263).

Comprovantes de transferência da autora para Fernanda
Denize
Ferreira e
Crislan
Martins de Oliveira, no montante de R$ 35.000,000 para cada um, ambos com conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 220591264).

Áudios de conversas com a Sra. Liliane (
IDs
220591265 e 220591267).

Cancelamento de transferência de titularidade do investimento concernente à carta de crédito, pertencente ao Sr. Flávio
Shigehiro

Kitazawa
,
sem assinaturas
e produzido por Liliane
Soaraia
Ferreira, que se autoqualifica como Superintendente do Banco Inter, e no qual
determin
que o Sr. Flávio devolva o valor de R$ 70.000,00 à autora, Sra.
Josilaine
de Souza Gomes (ID 220591266).

Estamos em evidente sede de direito do consumidor, no qual os prestadores de serviço respondem pelos danos causados aos consumidores objetivamente, só se isentando de sua responsabilidade caso comprovem uma das excludentes prevista no art. 14, § 3º I e II do Código de Defesa do Consumidor, ou seja,
a inexistência de defeito na prestação ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Contudo, os princípios que facilitam a defesa do consumidor em juízo, como a inversão do ônus da prova, não isentam o autor da responsabilidade de apresentar, por sua própria iniciativa, uma prova mínima que sustente o fato constitutivo do direito alegado.

No caso em exame, os documentos juntados pela autora não contam com assinaturas de qualquer pessoa.

Os áudios do
whatsapp
também não são suficientes a provar qualquer relação do Banco com a referida Sra. Liliane Soaria Pereira, que se apresentava como Superintendente do Banco Inter.

Assevera-se, também, que os pagamentos foram feitos para terceiros que nem sequer foram partes do citado contrato particular de cessão e transferência de direitos e, ademais, para contas bancárias de outra Instituição Financeira, qual
seja,
a Caixa Econômica Federal.

Desse modo,
inaplicável a responsabilidade objetiva aos apelados
, uma vez que não se trata de fortuito interno do Banco Inter, mas de
fortuito externo
,
nos ternos da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se aplicar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva ou de terceiros, prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
[Grifo nosso]

Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

[...]
[Grifo
nosso]

Não há provas de que qualquer preposto do Banco
Inter tenha
participado da negociação, evidenciando-se que fraudadores criaram contatos telefônicos e documentos fictícios para se passarem por colaboradores da Instituição Financeira.

Ademais, uma vez que o valor do suposto golpe foi transferido para contas bancárias de outra Instituição Financeira, além da ausência de nexo de causalidade, também não se aplica o teor dos
arts
. 2º e 4º da Resolução n.º 4.753/2019 do CMN quanto ao Banco Inter, pois tratam de responsabilidade concernente à Instituição Financeira na
qual golpistas
possuem contas bancárias utilizadas para fraudes, in
verbis
:

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4º O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2º;

[...]

III - as medidas de segurança para fins de movimentação da conta;
[Grifo
nosso
]

Além disso, verifica-se que a autora, Sra.
Josilaine
de Souza Gomes, não logrou êxito em se desincumbir do ônus constante do art. 373, I do Código de Processo Civil, eis que não trouxe aos autos qualquer prova que lastreasse suas alegações.

A corroborar o entendimento, cita-se a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, de Relatoria do Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA RELATIVO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) [Grifo nosso
]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caso semelhante:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANUNCIADO NA INTERNET MEDIANTE SUPOSTA INTERMEDIAÇÃO DO BANCO RÉU. PAGAMENTO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FUNDO DE INVESTIMENTO DE PESSOA ESTRANHA À LIDE, NO VALOR DE
R$ 51.640,00 (CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), EQUIVALENTE
AO PREÇO DO VEÍCULO, A SER TRANSFERIDO PARA CONCESSIONÁRIA APÓS REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PELO AUTOR DE APENAS R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) EM FAVOR DE TERCEIROS. AUTOR QUE PRETENDE QUE O BANCO RÉU SEJA COMPELIDO A TRANSFERIR A QUANTIA REFERENTE AO ALUDIDO FUNDO DE INVESTIMENTO PARA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO DOS AUTOS, DE MODO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS É OBJETIVA E SOMENTE NÃO RESPONDERÁ PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS SE
PROVAR
QUE, TENDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTE OU O FATO É EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONTUDO, OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, NOTADAMENTE A INVERSÃO DO ONUS PROBANDI, NÃO DISPENSAM O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CONFORME SÚMULA N.º 330 DO TJRJ. CONTRATO ACOSTADO PELO AUTOR QUE NÃO ESTÁ ASSINADO PELO BANCO E NEM PELA SUPOSTA CEDENTE DO CRÉDITO DECORRENTE DO FUNDO DE INVESTIMENTO E TAMPOUCO CONSIGNA DE FORMA CLARA E EXPRESSA AS OBRIGAÇÕES DO BANCO. ASSIM, TEM-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUALQUER CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC, POIS NÃO LOGROU COMPROVAR SUAS AFIRMAÇÕES E TAMPOUCO TROUXE ELEMENTOS QUE DEMONSTRASSEM RESPONSABILIDADE DO RÉU NOS FATOS NARRADOS, ESTANDO EVIDENTE A FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. AO QUE PARECE O AUTOR FOI SEDUZIDO PELA OFERTA DE SE PAGAR PREÇO BEM ABAIXO DO VALOR DO CRÉDITO A SER CEDIDO, CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO, E POR ISSO NÃO AGIU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS, PRINCIPALMENTE EM SE CONSIDERANDO AS FORMALIDADES INERENTES À MODALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU, POIS HOUVE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ANTE O FORTUITO EXTERNO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 14, § 3º, II, DO CDC, TENDO O PRÓPRIO AUTOR CONTRIBUÍDO PARA OCORRÊNCIA DO DANO POR ELE EXPERIMENTADO. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02755196220188190001 202100199848, Relator:
Des(
a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 20/09/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023) [Grifo nosso]

Por conseguinte, assiste razão ao Banco Apelante, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Assevera-se que, nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil, o recurso interposto pelo Banco Inter também aproveita a Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., em que pese esta não ter interposto apelação cível, pois
verifica-se
que, além dos interesses dos requeridos serem evidentemente os mesmos, a sentença condenou as rés de maneira solidária:

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

[Grifos nossos]

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela autora apelante, Sra.
Josilaine
de Souza Gomes.

1. Flagrante dano moral

A apelante sustenta que os fatos exorbitam o mero aborrecimento decorrente de um inadimplemento contratual e, assim, os direitos da personalidade da apelante foram violados pela conduta indevida das recorridas e, portanto, a sentença deve ser reformada para que as apeladas sejam condenadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

Pois bem. Não assiste razão à apelante.

Isso porque, não há que se falar em indenização por danos morais, quando não há nexo de causalidade entre o dano e a conduta das rés, conforme acima asseverado, uma vez que afasta a responsabilidade das apeladas, em razão da culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos dos art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não incidindo, portanto, o disposto nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO QUITADO EM RAZÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado nos autos a correlação entre o valor do acordo homologado judicialmente e o valor inscrito no SCR - Sistema de Informações de Crédito
, constitui
exercício regular de direito a inscrição do nome do devedor.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

(N.U 1003610-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024)
[Grifo
nosso
]

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por Banco Inter S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO e conheço do recurso interposto por
Josilaine
de Souza Gomes e NEGO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, já acrescidos de majoração nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS
PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
JOSILAINE DE SOUZA GOMES.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024